Tribunal: TJDFT
Processo: 0754446-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754446-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEX ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: FRANCISCO PEDRO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por ALEX ALVES DE OLIVEIRA em favor do paciente FRANCISCO PEDRO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista durante o recesso judiciário (ID 54674427). A autoridade prestou as informações (ID 54926985) e o Ministério Público ofertou parecer (ID 55037356). O processo foi incluído na pauta da 2a Sessão Ordinária do Plenário Virtual que se encerra no dia 08/02/2024. Posteriormente, o Juízo impetrado comunicou a revogação da prisão (ID 55643914). DECIDO. Consoante informado pelo juízo de origem, a prisão preventiva foi revogada. Com efeito, não mais subsiste ordem a ser concedida pela presente via. Assim, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o presente writ. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus prejudicado. Fiança recolhida. Recolhida a fiança e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1677516, 07057151020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Proceda-se a exclusão do processo da pauta. Intimem-se e comunique-se. Após, proceda a baixa com cautelas de praxe. Brasília/DF, de fevereiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora